Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725186-12.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA REQUERIDO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ALCEMY SILVA PEREIRA, condenado definitivamente à pena de 7 anos e 5 meses de reclusão, regime atual semiaberto, em petição manuscrita, requereu a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, para fins de progressão de regime. A Defensoria Pública, na manifestação de ID: 49440722, observou, após consulta à Execução Penal n. 0408354-68.2019.8.07.0015, que o requerente ALCEMY está patrocinado por advogado particular e que, "Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância". Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo declínio da competência em favor do juízo da execução penal (ID: 49549969). Pois bem. Em consulta aos autos da execução penal, não se tem, de fato, informação a respeito de requerimento do apenado sobre a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019. Nesse quadro e com vistas a evitar supressão de instância, redistribuam-se os autos ao Juízo das Execuções Penais. I. Brasília, 1 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador